Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), MARGARETE MARQUES RATIER - CPF: 813.160.381-49 (AGRAVADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

A
GRAV
ADO(S):

MARGARETE MARQUES RATIER

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL AGRONÔMICA. INADEQUAÇÃO NO RITO DO DECRETO-LEI Nº 911/69. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVA INÚTIL E IMPERTINENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu a produção de prova pericial agronômica destinada à apuração de frustração de safra e seus reflexos na capacidade de pagamento da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a produção de prova pericial agronômica no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69; e (
ii
) se tal prova é pertinente e útil para a análise da mora e do direito ao alongamento da dívida rural.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão possui natureza executiva especial, com cognição limitada à verificação da mora e dos requisitos da consolidação da propriedade fiduciária, não comportando dilação probatória ampla.

4. O direito ao alongamento da dívida rural depende de requisitos cumulativos de natureza econômico-financeira, não sendo suficiente a mera comprovação de frustração de safra.

5. A perícia agronômica, restrita à análise de produtividade e fatores climáticos, não se mostra apta a demonstrar elementos essenciais como capacidade de pagamento, fluxo financeiro e viabilidade econômica, revelando-se inadequada e impertinente.

6. A produção de prova inútil viola os
arts
. 370 e 139, II, do CPC, além de ampliar indevidamente o objeto da demanda, deslocando a controvérsia para âmbito próprio de ação autônoma de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e indeferir a produção da prova pericial agronômica.

Tese de julgamento:
“1. No rito do Decreto-Lei nº 911/69, a cognição é limitada à verificação da mora, sendo inadmissível a produção de prova que amplie indevidamente o objeto da demanda. 2. A perícia agronômica destinada a comprovar frustração de safra é inadequada para demonstrar os requisitos do alongamento da dívida rural, não influenciando, isoladamente, a caracterização da mora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 139, II, 357, II, e 370; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 28; STJ, Súmula nº 298.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000163-76.2025.8.11.0107, ajuizada em face de MARGARETE MARQUES RATIER.

Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, em razão do inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário garantidas por três bens móveis: um trator CASE modelo JX80, ano 2021; um kit pá carregadeira MBRAZ modelo MXU305, ano 2020; e um trator CASE modelo PUMA 140, ano 2023. A medida liminar foi deferida e cumprida em 25/03/2025 e 28/03/2025, com a efetiva apreensão dos maquinários agrícolas descritos na inicial.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento do processo (ID. 219813588), deferiu a produção de prova pericial agronômica com o objetivo de apurar a ocorrência, as causas e a extensão da alegada quebra de safra na propriedade da ré no ciclo 2023/2024, bem como o nexo de causalidade com sua capacidade de pagamento
, conforme:

VISTOS.

Trata-se de
ação de busca e apreensão
em que a instituição financeira autora, com base no inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário (ID 184894368), obteve a apreensão liminar de maquinários agrícolas (ID 185441860), medida efetivamente cumprida conforme auto de busca e apreensão (ID 189209942).

A ré, em sua contestação (ID 190670922), sustenta tese robusta de descaracterização da mora, argumentando que a operação, embora formalizada como CCB, possui natureza de crédito rural.

Alega que, em virtude de severa frustração de safra, comprovada por laudo agronômico (ID 190887358), teria o direito subjetivo à prorrogação da dívida, o qual foi indevidamente negado pelo credor, configurando abusividade que afasta seu estado de inadimplência.

O autor, por sua vez, apresentou impugnação (ID 192876660) e, posteriormente, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 201071662).

DECIDO.

De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré (ID 190670922) e impugnado pelo autor (ID 192876660).

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e, no caso, cede diante dos indícios de capacidade econômica, notadamente a contratação de financiamento de valor expressivo para fomento de sua atividade empresarial.

A alegada frustração de safra, embora relevante, não se confunde com um estado de miserabilidade que justifique a isenção total das custas. Assim,
indefiro
o benefício da gratuidade de justiça.

Avançando na análise, observo que a questão central, que impede o julgamento antecipado da lide, reside na definição da natureza jurídica do contrato e suas consequências sobre a caracterização da mora.

Há precedentes deste Tribunal (Apelação Cível n. 1000402-56.2024.8.11.0094), os quais sinalizam que a destinação dos recursos à atividade agropecuária é fator preponderante para atrair a incidência do regime jurídico do crédito rural, independentemente da nomenclatura do título.

Tal entendimento induz
probabilidade
à tese da ré de que a recusa do banco em analisar o pedido de prorrogação da dívida poderia configurar uma abusividade no período de normalidade contratual, com potencial para
descaracterizar a mora
, nos termos do Tema Repetitivo 28 do STJ.

Nesse contexto, a mora, pressuposto essencial para a busca e apreensão, deixa de ser um fato incontroverso e passa a depender da elucidação de uma questão fática primordial: a efetiva ocorrência da frustração de safra e sua magnitude.

O laudo agronômico unilateralmente juntado pela ré (ID 190887358) constitui um início de prova, mas a complexidade da matéria e a necessidade de garantir o contraditório exigem a produção de prova técnica isenta.

Ante o exposto, na forma do art. 357 do CPC,
SANEIO O PROCESSO
e
DEFIRO
a produção de
prova pericial agronômica
, a fim de apurar a ocorrência, as causas e a extensão da alegada quebra de safra na propriedade da ré no ciclo 2023/2024, bem como o nexo de causalidade com sua capacidade de pagamento.

Para tanto,
NOMEIO
como perito judicial a empresa TECH Perícias (Rua Marília, 229W, sala 01, Centro, Juara/MT, telefone: 65 98418-9554, e-mail: atendimento@techpericias.com.br), devidamente cadastrada junto ao TJMT.

Intime-se a empresa perita para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à aceitação do encargo e apresente proposta de honorários, discriminando os valores da perícia, currículo e contatos profissionais.

Os honorários periciais deverão ser adiantados pela parte ré, que requereu a prova (art. 95, CPC). Apresentada a proposta, intimem-se as partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para homologação.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, formulem quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 465, § 1º, CPC).

Com a juntada do laudo, as partes serão intimadas para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, vindo os autos, após, conclusos.

Int. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID. 345470360), o agravante suscita as seguintes teses:

Nulidade por
error
in procedendo e violação ao devido processo legal;

Nulidade por ausência de fundamentação válida;

Inadequação da realização de perícia no rito do Decreto-Lei nº 911/69 e inversão tumultuária do processo;

Perda do objeto em razão da consolidação da propriedade fiduciária.

Requer
eu
, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar integralmente os efeitos da decisão agravada, suspendendo-se a ordem de realização da perícia agronômica até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada por vício procedimental e ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, reformá-la a
fim de indeferir definitivamente a produção da prova pericial agronômica, determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão nos estritos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator em decisão monocrática (ID. 346251358), suspendendo-se a realização da perícia agronômica até o julgamento de mérito do presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 352468881), pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da intimação da decisão agravada ocorrida em 21/01/2026 e da interposição do agravo em 04/02/2026. O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme comprovante acostado ao ID. 345702352.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO(S):

MARGARETE MARQUES RATIER

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1)
Nulidade por
error
in procedendo
e violação ao devido processo legal

O agravante sustenta que a decisão agravada é nula por
error
in procedendo
, ao argumento de que o deferimento de prova pericial agronômica viola frontalmente o rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Alega que o procedimento possui cognição restrita, limitada à verificação da mora, sendo incompatível com dilação probatória voltada à apuração da capacidade econômica da devedora.

Afirma, ainda, que a decisão transmutou, por ato judicial, um procedimento especial em procedimento comum, ignorando a vontade do legislador.

A agravada, em contrarrazões, rebate a alegação, sustentando que a decisão agravada encontra pleno respaldo no art. 370 do Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Defende que a alegação de frustração de safra constitui questão técnica que demanda conhecimento especializado, justificando plenamente a realização de perícia agronômica.

Argumenta que impedir a produção dessa prova equivaleria a restringir o direito de defesa e comprometer a adequada apuração dos fatos.

A controvérsia reside em definir se o deferimento de prova pericial agronômica, no âmbito de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, configura vício procedimental capaz de ensejar a nulidade da decisão.

A preliminar não merece acolhida.

O
error
in procedendo
consiste em vício formal que compromete a regularidade do processo, decorrente da inobservância de norma procedimental cogente.

Configura-se quando o magistrado adota rito diverso do legalmente previsto, suprime fase essencial do procedimento ou pratica ato processual em desconformidade com a estrutura procedimental estabelecida em lei.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida em sede de saneamento do processo, momento processual adequado para a delimitação das questões controvertidas e para a fixação dos pontos sobre os quais recairá a atividade probatória, nos termos do art. 357, inciso II, do Código de Processo Civil.

O magistrado, ao deferir a produção de prova pericial agronômica, exerceu o poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370 do mesmo diploma legal, segundo o qual caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

A circunstância de a ação tramitar sob o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 não implica supressão absoluta do direito à produção de provas, tampouco afasta a incidência do art. 370 do Código de Processo Civil.

O procedimento especial da busca e apreensão possui, de fato, cognição delimitada, voltada precipuamente à verificação da mora e à consolidação da propriedade fiduciária.

Todavia, a existência de rito especial não exclui a possibilidade de o magistrado determinar a produção de prova quando entender necessária à formação de seu convencimento, especialmente quando a parte apresenta tese defensiva que, em tese, possui aptidão para influenciar o resultado da demanda.

A alegação de que a decisão teria transmutado o procedimento especial em procedimento comum não se sustenta.

O deferimento de prova pericial não altera a natureza jurídica da ação, tampouco modifica o rito procedimental aplicável.

A decisão agravada limitou-se a determinar a produção de prova técnica sobre questão fática controvertida, providência que se insere no âmbito do poder instrutório do magistrado e que não configura, por si só, violação ao devido processo legal.

A análise acerca da pertinência, utilidade e adequação da prova deferida constitui matéria de mérito recursal, não se confundindo com vício procedimental apto a ensejar a nulidade da decisão.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por
error
in procedendo
.

2)
Nulidade por ausência de fundamentação válida

O agravante alega que a decisão agravada é nula por manifesta ausência de fundamentação juridicamente válida, em ofensa direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o juízo fundamentou a necessidade da perícia na probabilidade de que a recusa do banco em analisar o pedido de prorrogação da dívida poderia configurar abusividade com potencial para descaracterizar a mora, premissa que seria juridicamente insustentável no âmbito da ação de busca e apreensão.

Argumenta que a mora, no rito do Decreto-Lei nº 911/69, é
ex

re
, decorrendo do simples vencimento da obrigação, e que sua descaracterização somente ocorre pelo reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 28.

A agravada, em contrarrazões, defende que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, porquanto reconheceu a existência de controvérsia fática relevante acerca da alegada frustração de safra e da possível descaracterização da mora.

Sustenta que a verificação da alegada frustração de safra constitui elemento essencial para análise da controvérsia, justificando plenamente a realização da perícia agronômica determinada pelo juízo de origem.

Cinge-se a questão a definir se a decisão agravada padece de vício de fundamentação capaz de ensejar sua nulidade.

A preliminar não prospera.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

O art. 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil especifica as hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada, dentre as quais se destacam: a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; o emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso; e a ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a decisão agravada consignou expressamente que a questão central reside na definição da natureza jurídica do contrato e suas consequências sobre a caracterização da mora.

O magistrado fundamentou que a destinação dos recursos à atividade agropecuária constitui fator preponderante para atrair a incidência do regime jurídico do crédito rural, independentemente da nomenclatura do título, e que tal entendimento induz probabilidade à tese da ré de que a recusa do banco em analisar o pedido de prorrogação da dívida poderia configurar abusividade no período de normalidade contratual, com potencial para descaracterizar a mora.

A decisão, portanto, não se limitou a invocar motivos genéricos ou conceitos jurídicos indeterminados.

Ao contrário, enfrentou diretamente a tese defensiva apresentada pela ré, reconheceu a existência de controvérsia fática relevante e fundamentou a necessidade de produção de prova técnica para a adequada elucidação dos fatos.

A circunstância de o agravante discordar da premissa jurídica adotada pelo magistrado não configura, por si só, ausência de fundamentação, mas sim divergência quanto ao acerto da decisão, matéria que se insere no âmbito do mérito recursal.

A análise acerca da correção jurídica da premissa adotada pelo juízo de origem, bem como da pertinência e utilidade da prova deferida, constitui questão de mérito, não se confundindo com vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da decisão.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação válida.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000163-76.2025.8.11.0107, ajuizada em face de Margarete Marques Ratier, originária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, a qual deferiu a produção de prova pericial agronômica com o objetivo de apurar a ocorrência, as causas e a extensão da alegada quebra de safra na propriedade da ré no ciclo 2023/2024, bem como o nexo de causalidade com sua capacidade de pagamento.

O Juízo fundamentou que a discussão sobre a natureza do contrato e eventual direito à prorrogação da dívida rural, em razão de frustração de safra, constitui questão fática relevante que demanda elucidação por meio de prova técnica especializada.

O agravante sustenta que a decisão agravada promove inadequação da realização de perícia no rito do Decreto-Lei nº 911/69 e inversão tumultuária do processo.

Argumenta que o procedimento da busca e apreensão possui disciplina própria e finalidade específica, assegurando ao credor fiduciário a retomada do bem dado em garantia na hipótese de inadimplemento contratual, com cognição restrita à verificação da mora.

Alega que a celeridade e a objetividade do rito especial foram desenhadas exatamente para garantir a efetividade da garantia fiduciária, em razão de sua natureza jurídica diferenciada e do relevante papel econômico que desempenha no mercado de crédito.

Defende que a inserção de obrigações estranhas a esse procedimento compromete sua lógica interna, transformando a busca e apreensão em verdadeira ação híbrida, cumulando indevidamente funções que lhe são alheias.

Sustenta que o deferimento da produção de prova pericial configura nítida ampliação do objeto da demanda, que deveria se restringir ao exame da mora e da regularidade de sua constituição, sem abrir espaço para discussões sobre a capacidade de pagamento do devedor, que são próprias de ação autônoma.

Argumenta que a exigência ora combatida ignora a previsão legislativa e busca resolver, por via incidental, matéria que exige ação própria, violando o princípio
da legalidade estrita em matéria processual e a regra da congruência e dos limites objetivos da demanda.

Afirma que a decisão representa uma completa inversão da ordem lógica do julgamento, pois caberia ao juízo, antes de determinar qualquer produção de prova fática, decidir as questões de direito prejudiciais suscitadas na impugnação, tais como a natureza do contrato, a ausência de lei autorizadora para a prorrogação e a intempestividade do pedido administrativo, questões capazes de, por si sós, fulminar a tese defensiva e tornar a discussão sobre quebra de safra absolutamente irrelevante.

Aduz, ainda, que a agravada sequer apresentou reconvenção, de modo que o pedido de alongamento compulsório da dívida, por ser pretensão positiva contra o credor, deveria ter sido formulado por meio de demanda reconvencional.

Sustenta que, ao deferir uma perícia para instruir um pedido que não foi devidamente formalizado, o juízo não apenas amplia indevidamente o objeto da lide, mas age de ofício para suprir uma inércia da parte, em flagrante violação ao princípio da demanda.

Por fim, alega que já houve consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, diante do decurso do prazo legal sem purgação da mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, operando-se a consolidação ope legis, nos termos do art. 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei nº 911/69.

A agravada, em contrarrazões, defende que a decisão agravada deve ser mantida porque há controvérsia técnica relevante acerca da frustração de safra, a perícia agronômica é necessária para elucidação dos fatos e é vedada a supressão da instrução probatória em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que a decisão agravada encontra pleno respaldo no art. 370 do Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Argumenta que a agravada sustentou em sua defesa a ocorrência de frustração de safra, circunstância que impactaria diretamente a análise da mora e a própria legitimidade da busca e apreensão, e que, diante dessa alegação, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de questão técnica que demanda conhecimento especializado, determinando a realização de perícia agronômica.

Afirma que a análise de fatores relacionados à produtividade agrícola, condições climáticas e impacto na capacidade de adimplemento exige conhecimento técnico específico, de modo que, ao determinar a realização da prova pericial, o
magistrado apenas exerceu seu dever de conduzir adequadamente a instrução do processo, garantindo a correta formação do convencimento judicial.

Defende que o agravo de instrumento não pode ser utilizado como meio de supressão da instrução probatória, especialmente quando a prova foi determinada pelo magistrado no exercício de seu poder instrutório, e que o juiz natural da causa possui melhores condições de avaliar a pertinência das provas necessárias à solução da controvérsia.

Sustenta que a operação discutida nos autos possui natureza rural, vinculada diretamente à atividade agrícola, e que a agravada sustentou que houve frustração significativa da safra, fato que comprometeu momentaneamente sua capacidade de adimplemento.

Argumenta que, em situações dessa natureza, a jurisprudência admite a possibilidade de prorrogação das obrigações relacionadas à atividade rural, especialmente quando comprovada a ocorrência de eventos climáticos adversos, e que a renegociação da dívida rural, nas hipóteses legais, não é uma concessão voluntária da instituição financeira, mas sim um direito assegurado ao produtor, respaldado por normas específicas, jurisprudência consolidada e princípios constitucionais.

Afirma que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que o alongamento de dívida rural, nas hipóteses legais, não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por fim, defende que a existência de procedimento especial não implica supressão das garantias fundamentais do devido processo legal, tampouco impede a análise de matérias defensivas relevantes, e que o próprio sistema processual brasileiro consagra que nenhum procedimento especial pode afastar o contraditório e a ampla defesa, princípios expressamente assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

3)
Inadequação da realização de perícia no Decreto-Lei nº 911/69 e inversão tumultuária do processo

Insurge-se o agravante contra o deferimento de prova pericial agronômica, ao argumento de que tal providência desborda por completo dos limites do procedimento da busca e apreensão, desnaturando o rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e criando encargo sem amparo legal.

A agravada, por sua vez, sustenta que a decisão agravada encontra pleno respaldo no art. 370 do Código de Processo Civil e que a perícia agronômica é necessária para elucidação de questão técnica relevante.

O cerne da controvérsia está em definir se a prova pericial agronômica deferida pelo juízo de origem é pertinente, útil e adequada ao deslinde da controvérsia deduzida nos autos da ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 constitui procedimento especial de natureza executiva, marcado por cognição sumária e limitada, cujo objeto restringe-se à verificação da existência do contrato, do inadimplemento e da regular constituição em mora, com vistas à consolidação da propriedade fiduciária.

Trata-se de rito estruturado para conferir celeridade e efetividade à tutela do crédito garantido por alienação fiduciária, não se prestando à ampla dilação probatória típica das ações de conhecimento.

No caso concreto, a agravada apresentou contestação na qual sustentou que a operação, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, possui natureza de crédito rural, e que, em virtude de severa frustração de safra, teria o direito subjetivo à prorrogação da dívida, o qual foi indevidamente negado pelo credor, configurando abusividade que afasta seu estado de inadimplência.

Para comprovar a alegada frustração de safra, a agravada juntou aos autos laudo agronômico unilateral (ID. 190887358
– PJE 1º Grau
).

O juízo de origem, ao sanear o processo, entendeu que a questão central reside na definição da natureza jurídica do contrato e suas consequências sobre a caracterização da mora
.

Além disso, apontou que
a mora, pressuposto essencial para a busca e apreensão, deixa de ser um fato incontroverso e passa a depender da elucidação de uma questão fática primordial
, qual seja
a efetiva ocorrência da frustração de safra e sua magnitude.

Diante disso, deferiu a produção de prova pericial agronômica, a fim de apurar a ocorrência, as causas e a extensão da alegada quebra de safra na propriedade
da ré no ciclo 2023/2024, bem como o nexo de causalidade com sua capacidade de pagamento.

Ocorre que a prova pericial agronômica deferida
se revela
inadequada e impertinente ao deslinde da controvérsia.

O direito ao alongamento da dívida rural não decorre automaticamente da frustração de safra.

A prorrogação de operações de crédito rural está condicionada ao preenchimento de requisitos cumulativos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil, dentre os quais se destacam: a demonstração de dificuldade temporária de pagamento, a comprovação de capacidade de pagamento após a prorrogação, e a demonstração da necessidade da medida.

No caso, trata-se de análise multifatorial, de natureza predominantemente econômico-financeira, que não se limita à verificação da ocorrência de frustração de safra, abrangendo também a demonstração da capacidade de pagamento após a prorrogação, a necessidade da medida e a viabilidade do reequilíbrio contratual.

A prova pericial agronômica deferida pelo juízo de origem possui objeto restrito à apuração de aspectos técnicos da produção agrícola, tais como produtividade, condições climáticas e eventual perda de safra, não abrangendo elementos essenciais de natureza econômico-financeira indispensáveis à análise da tese defensiva deduzida nos autos.

Todavia, tal prova não possui aptidão para demonstrar os demais requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, notadamente a capacidade de pagamento após a prorrogação, o fluxo de caixa, o endividamento e a viabilidade econômica da atividade.

Ainda que a perícia agronômica venha a indicar eventual frustração de safra, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela juridicamente suficiente para, por si só, influenciar a caracterização da mora ou o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, que dependem de outros elementos de natureza econômico-financeira.

A frustração de safra constitui apenas um dos requisitos necessários para a prorrogação da dívida rural, sendo indispensável a demonstração de que a devedora possui capacidade de pagamento após a prorrogação e de que a medida é necessária e adequada à situação concreta.

Assim, a prova pericial agronômica deferida revela-se inadequada ao fim a que se destina, porquanto limitada à apuração de aspectos técnicos da produção agrícola, não constituindo meio idôneo para demonstrar os requisitos de natureza econômico-financeira exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida.

Ainda que se comprove eventual frustração de safra, tal elemento, isoladamente, não possui aptidão para influenciar a solução da controvérsia, o que evidencia a inutilidade da prova para o julgamento da causa.

A definição acerca da ocorrência de frustração de safra, dissociada da análise dos demais requisitos legais, não possui relevância jurídica autônoma para o deslinde da controvérsia.

A produção de prova que não se mostra adequada ou útil à elucidação da controvérsia jurídica posta em juízo contraria o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, que condiciona a atividade instrutória à necessidade e pertinência das provas, bem como o art. 139, inciso II, do mesmo diploma, que impõe ao magistrado o dever de velar pela duração razoável do processo.

Ademais, a determinação de produção de prova pericial com tal objeto amplia indevidamente os limites da controvérsia, deslocando a discussão para campo próprio de ação autônoma de natureza revisional ou declaratória, na qual se admite cognição exauriente acerca dos requisitos do alongamento da dívida.

O exame do direito ao alongamento da dívida rural envolve a aferição de pressupostos normativos específicos, análise de enquadramento em resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, bem como apuração técnica acerca da extensão da perda produtiva e da capacidade econômica da devedora, elementos que demandam instrução probatória aprofundada e cognição exauriente, incompatíveis com o rito especial da busca e apreensão.

O procedimento da busca e apreensão possui objeto e escopo estritamente limitados pelo Decreto-Lei nº 911/69, não comportando fase instrutória ampla destinada à apuração de requisitos econômicos e financeiros relacionados à capacidade de pagamento do devedor.

A inserção de obrigações estranhas a esse procedimento compromete sua lógica interna, pois transforma a busca e apreensão, concebida como via executiva especial, em verdadeira ação híbrida, cumulando indevidamente funções que lhe são alheias.

A prova pericial agronômica deferida revela-se, portanto, inadequada e impertinente, porquanto restrita à apuração de aspectos técnicos da produção agrícola,
não é o meio adequado para
demonstrar os requisitos econômicos e financeiros exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida.

Ainda que se comprove eventual frustração de safra, tal circunstância, isoladamente, não possui aptidão para afastar a mora.

Assim, por se tratar de prova inútil ao deslinde da controvérsia, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a produção pericial determinada.

4)
Perda do objeto em razão da consolidação da propriedade fiduciária

O agravante sustenta que já houve consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, diante do decurso do prazo legal sem purgação da mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, operando-se a consolidação
ope legis
, nos termos do art. 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei nº 911/69.

O art. 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que,
5
dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

No caso concreto, a medida liminar foi cumprida em 25/03/2025 e 28/03/2025, com a efetiva apreensão dos maquinários agrícolas descritos na inicial
.

A agravada apresentou contestação, na qual sustentou a descaracterização da mora em razão de frustração de safra e do direito ao alongamento da dívida rural.

A consolidação da propriedade fiduciária, embora opere de pleno direito após o decurso do prazo de cinco dias sem purgação da mora, não impede a análise de matérias defensivas relevantes apresentadas pelo devedor fiduciante, especialmente quando a tese defensiva possui aptidão para influenciar a caracterização da mora.

A consolidação da propriedade fiduciária não se confunde com o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação de busca e apreensão, de modo que a apresentação de defesa tempestiva pelo devedor fiduciante impõe ao magistrado o
dever de analisar as matérias defensivas deduzidas, ainda que já tenha ocorrido a consolidação da propriedade fiduciária.

Assim, a alegação de perda do objeto em razão da consolidação da propriedade fiduciária não merece acolhida, porquanto a consolidação não impede a análise das matérias defensivas deduzidas pela agravada, especialmente quando a tese defensiva possui aptidão para influenciar a caracterização da mora.

Todavia, conforme já consignado no tópico anterior, a prova pericial agronômica deferida pelo juízo de origem revela-se inadequada e impertinente ao deslinde da controvérsia
.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a produção pericial determinada, sem prejuízo da análise das matérias defensivas deduzidas pela agravada com base nas provas já produzidas nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando as preliminares, e, no
mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de produção de prova pericial agronômica, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026